Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a dinâmica de acidente entre veículos automotores através da análise de fotos e dos depoimentos das partes, desde que fundamente seu entendimento.
2. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via.
3. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar moralmente a vítima do acidente ocasionado.
4. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.